Tribunal: TJBA
Processo: 8136253-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136253-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: TAUANE CAROLINE DE PAULA MELO

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SISBACEN/SCR. INDEVIDA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO QUITADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n.
8136253-35.2023.8.05.0001
, em que é apelante o BANCO BRADESCARD S/A e em que é apelada TAUANE CAROLINE DE PAULA MELO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça